Tribunal: STF
Processo: RE 1002588
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 3, p. 104):
    “AÇÃO RESCISÓRIA – ADIN EM QUE DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXTENSÃO DA EXAÇÃO DE ISS AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS – O controle de constitucionalidade concentrado exercido pelo Guardião da Constituição Federal em face da legislação federal que institui norma geral tributária não deve ser incompatível com o controle de constitucionalidade exercido em âmbito local, de legislação municipal em face da Constituição Estadual.”
    Embargos de declaração rejeitados (eDoc 3, p. 213).
    No recurso extraordinário (eDoc 3, pp. 268-285), interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 102, § 2º, e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, o não cabimento da ação rescisória, fulcrado na inexistência de ofensa à coisa julgada ou de violação a literal disposição de lei. Argumenta-se, igualmente, pela exclusividade dos efeitos prospectivos (ex nunc) em caso de manutenção do juízo de procedência do pleito rescisório.
    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo deu trânsito à irresignação (eDoc 3, pp. 325-326).
    O processo foi, inicialmente, devolvido à origem (eDoc 6), para aplicação do Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    A orientação do órgão julgador foi mantida em juízo de retratação (eDoc 10, p. 10). 
    Retornam os autos ao Supremo Tribunal Federal, por determinação da Primeira Vice-Presidência do TJMG (eDoc 10, p. 59). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não prospera.
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto em ação rescisória ajuizada contra provimento jurisdicional definitivo de mérito do TJMG que afastou, em ADI estadual, a constitucionalidade da cobrança de ISS sobre serviços cartorários. 
    A procedência da ADI estadual nº 1.0000.04.405432-8/000 foi sintetizada nos seguintes termos (eDoc 2, p. 73):
    “ISSQN – Serviços Notariais e de Registro – Não incidência – Lei Municipal nº 8.725/2003 de Belo Horizonte que instituiu a incidência do ISSQN sobre os serviços públicos das serventias extrajudiciais – Acolhimento da representação para a declaração da inconstitucionalidade dos itens 21, 21.01, 15.09 e 15.11 da Lista de Serviços, bem como das expressões ‘e nos cartórios notarial e de registro’, e ‘cartório notarial e de registro’, contidas, respectivamente, nos artigos 23, ‘caput’, e 33, § 1º, da Lei Municipal nº 8.725/2003.”
    Desconstituído o acórdão do TJMG na referida ADI estadual, reconheceu-se a constitucionalidade da incidência de ISS sobre atividades notariais e de registro, na linha do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3089, cuja ementa de julgamento enuncia:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.” (Relator: Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 31-07-2008)
    O julgamento de procedência da ação rescisória foi capitaneado pelo voto do Desembargador Carreira Machado, Relator, que delineou e solucionou a controvérsia nos seguintes termos (eDoc 3, pp. 107-112):
    “Em 18/03/2009 (fl. 754), transitou em julgado decisão desta Corte Superior que julgou procedente a ADIn n. 1.0000.04.405435-8/000, ajuizada pelo Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais, para declarar a inconstitucionalidade das referências feitas nos artigos 23, caput, 33, § 1º, e nos itens 21, 21.01, 15.09 e 15.11, da Lista de Serviços da Lei Municipal 8.725/93 em face dos artigos 152, 165, § 1º, 169, 170, III e parágrafo único, e 171, todos da Constituição do Estado de Minas Gerais, combinados com os artigos 5º, XXXVI, final e 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal e artigo 9º, IV, ‘a’, da Lei Federal nº 5.172/66, culminando no afastamento da incidência de ISS das atividades notariais e de registro.
    [...]
    Ocorre que, em 08/08/2008, transitou em julgado a ADIn n. 3089 (fl. 792-TJ), julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, tendo ele entendido pela constitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da lista anexa à Lei Complementar 116/03 em face dos artigos 145, II, 150, VI e §§ 2º e 3º, 156, III, e 256, caput, da Constituição Federal, bem como pela possibilidade de tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais por ISSQN. 
    [...]
    A questão discutida nos autos cinge-se à possibilidade de desconstituição do acórdão prolatado por esta Corte por meio de ação rescisória, diante do Julgado proferido pelo Sodalício em sentido oposto. 
    Além disso, deve-se considerar que a desconstituição pretendida incide em juízo de compatibilidade constitucional de normas municipais em face de dispositivos da Constituição Estadual, cuja reprodução é expressamente exigida ou determinada pelo constituinte federal, até por se tratar de legislação de matéria tributária. 
    [...]
    Nesse caso, tenho que, mesmo diante de competência concorrente dos Tribunais constitucionais estadual e federal, o acórdão proferido por esta Corte deve se submeter ao entendimento manifestado pelo Sodalício em julgamento anterior, de eficácia geral e efeito vinculante, fundamentado em parâmetro de controle autônomo (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99). 
    Note-se que, a princípio, ambos Julgados, o rescindendo e o paradigma, são dotados de efeito vinculante e eficácia erga omnes em sua esfera. Ocorre que, tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal transitado em julgado anteriormente ao julgamento da ADIn por esta Corte, este deveria submeter-se ao entendimento a que chegara aquela, até por força da Segurança Jurídica, que está a permear quase todas as questões colocadas nestes autos.
    Da mesma forma, poder-se-ia entender pela ofensa à coisa julgada em ambas ADIns. Entretanto, a coisa julgada na ADIn estadual deve ser flexibilizada no presente caso, a ensejar uma das excepcionais hipóteses de sus desconstituição por ação rescisória, porquanto, se existem princípios constitucionais de reprodução obrigatória pelo Estado-membro, não só a sua positivação no âmbito do ordenamento jurídico estadual, como também a sua aplicação por parte da administração ou do Judiciário estadual pode-se revelar inadequada, desajustada ou incompatível com a ordem constitucional federal. 
    Assim é que a desconstituição da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade de norma municipal é possível diante da coisa julgada em sentido diverso na Ação Direta de Inconstitucionalidade de norma federal, seja porque a ação rescisória é um instrumento jurídico adequado a impedir a prevalência da coisa julgada contrária à lei ou que agrida a Constituição, seja porque fere a coisa julgada na ADIn proposta perante o guardião da Constituição da República, de efeito vinculante e erga omnes.
    Ademais, a utilização da rescisória para suprir a desconformidade com a Constituição vem sendo aceita pela jurisprudência, dando-se uma interpretação ampliada ao artigo 485, V, do Código de Processo Civil, ou até mesmo por ordem do que estabelece o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. De qualquer modo, está-se a beneficiar a Segurança Jurídica.
    [...]
    Neste caso, também há que se afastar o entendimento consagrado pela Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, primeiro, por ser ela apenas aplicável em caso de interpretação divergente quanto a determinada norma, e, não, no caso de juízo de constitucionalidade de determinado dispositivo quando o Supremo já firmou posicionamento sobre a matéria; segundo, porque, é de se apontar que tal Súmula fora aprovada em 1963, em circunstância que a sistemática processual civil era diversa de que vivemos hoje (basta lembrar as modificações introduzidas pelos institutos da repercussão geral e da Súmula Vinculante).
    [...]
    A excepcionalidade da propositura da ação rescisória, aqui, decorre da própria natureza da sentença do Supremo que declara a validade da norma perante todo ordenamento jurídico. A possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por meio da ação rescisória é possível não só para resguardar o direito da parte, mas porque o sistema constitucional não deve coadunar com injustiças ou insegurança jurídica.”
    Verifica-se, portanto, primeiramente, que a decretação de procedência da ação rescisória guardou estrita obediência ao entendimento da Suprema Corte na ADI 3.089, sufragado nos acórdãos abaixo ementados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 870811 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 20-5-2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. PRECEDENTES. SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (ARE 861570 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6-4-2015)
    Ademais, a utilização da ação rescisória como meio para fazer impor-se a autoridade do julgamento da Suprema Corte na citada ADI está em harmonia com o Tema 733 da sistemática da repercussão geral (RE 730462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 8-9-2015), cuja tese pronuncia: 
    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”
    Por conseguinte, inexiste qualquer suporte às alegações de inconstitucionalidade deduzidas pela parte recorrente, cujo pleito não revela nada além do mero inconformismo com a aplicação firme e uniforme da orientação dada pela Suprema Corte na matéria, que milita em favor da segurança jurídica e da isonomia.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º do RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente